Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710871-31.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: EDEN PENHA RODRIGUES, EDEN PENHA RODRIGUES DESPACHO Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. alega nas razões de sua apelação que os prazos prescricionais em relação ao título executado e aos honorários advocatícios não transcorreram. Pede o provimento do recurso para o restabelecimento do curso da execução do título extrajudicial (id 63035790). A prescrição da pretensão relativa aos honorários advocatícios não foi apreciada na sentença, tampouco foi objeto de oposição de embargos de declaração (id 63035788). Intime-se a Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial da apelação em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. A manifestação sobre a questão indicada não implica em oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator